Tribunal: TJMT
Processo: 1006036-29.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006036-29.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JENNIFER DA COSTA MATIAS - CPF: 071.643.921-29 (APELANTE), ANAMARIA MACHADO COSTA (ASSISTENTE), ALLAN VITOR SOUSA DA MATA (ASSISTENTE), RODOLPHO GARCIA G. BANDEIRA (ASSISTENTE), HONÓRIO G. DOS ANJOS NETO (ASSISTENTE), EDISON PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), RAFAEL TRAMARIN (ASSISTENTE), GILVAN ANTONIO SÁ TELES (ASSISTENTE), DALTON RIBAS NERY (ASSISTENTE), JOAB VINICIUS MARTINS DE SIQUEIRA (ASSISTENTE), PEDRO MANOEL MORENO DELGADO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO DE JESUS FLAUZINO - CPF: 049.289.281-48 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO MACIEL FERREIRA - CPF: 089.239.939-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONY ALVES DA COSTA - CPF: 016.188.391-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 062.527.091-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNATAN LOUBACK - CPF: 067.791.691-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JANNYNNEH APARECIDA SILVA - CPF: 028.533.841-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 067.932.101-22 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO RODRIGUES DA SILVA GARCIA SALES - CPF: 041.139.061-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD EDUARDO DE MORAES ALVES - CPF: 471.109.008-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013) – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – NULIDADE DAS PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – RESOLUÇÃO Nº 11/2017-TP DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO QUE CONFERE COMPETÊNCIA A VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM TODO O ESTADO – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – PRECEDENTES DO STF, STJ E TJMT – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – ANOTAÇÕES EM CADERNOS APREENDIDOS, IDENTIFICAÇÃO DE MATRÍCULA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS – DOSIMETRIA – MANUTENÇÃO DA PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MAUS ANTECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e do TJMT reconhece a validade da Resolução nº 11/2017-TP que confere ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual, representando alteração de competência territorial em razão da matéria, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da referida norma.

2.

Tratando-se de incompetência relativa, a declaração de incompetência não acarreta a nulidade dos atos decisórios, que podem ser ratificados pelo juízo competente, sendo necessária, ademais, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

3.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra, de forma robusta, a participação da ré na organização criminosa denominada "Comando Vermelho", atuando no tráfico de drogas em prol da facção criminosa, conforme evidenciado pelas anotações em cadernos apreendidos na residência do líder da organização, com identificação do vulgo e matrícula da acusada, corroborado por postagens em redes sociais e depoimentos testemunhais.

4.

Mantém-se a exasperação da pena-base quando devidamente fundamentada em elementos concretos, como a culpabilidade exacerbada, evidenciada pela integração em organização criminosa reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência, e os maus antecedentes criminais, demonstrados por condenação anterior transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JENNIFER DA COSTA MATIAS contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (integrar organização criminosa), à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa. (Sentença Id.
236083737)

Em suas razões recursais, a defesa suscita preliminares de: (a) inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, especificamente quanto ao termo "com jurisdição em todo o Estado", por violação ao art. 22, I, c/c art. 5º, LIII, ambos da Constituição Federal; (b) ilegalidade da referida resolução por contrariedade ao art. 83 do Código de Processo Penal; (c) nulidade de todos os atos processuais praticados pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, com suscitação de conflito de competência, considerando que o juízo da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT seria o competente pelos critérios estabelecidos no art. 70 do CPP, havendo-se tornado prevento; (d) nulidade das provas produzidas por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do juízo aparente.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, argumentando que não há provas suficientes para embasar a condenação, em especial porque: (i) os depoimentos policiais devem ser vistos com ressalvas; (ii) a interceptação telefônica não é prova propriamente dita, mas instrumento para produção de provas; e (iii) em observância aos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, sustentando que a culpabilidade do sujeito foi normal, não merecedora de maior reprovação. (Id.
236083740 ).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, rebatendo todas as preliminares e teses meritórias levantadas pela defesa. (Id.
236083749).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, assim ementando:

“
Apelação Criminal: Organização criminosa - Irresignação defensiva: I) PRELIMINARES: Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT - Suscitada inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 5º, LV, art. 22, inc. I, e art. 24, §3º, todos da Constituição Federal, bem como doa arts. 70, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal – Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural – Declaração da nulidade da prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do Juízo aparente – Não acolhimento – “(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7º Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [.. .].” (Parecer da PGJ nº 000111-034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. ” (STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT)” (TJ-MT - CJ: 00002142820188110050 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 02/05/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/05/2019) - Acerca da nulidade das provas de acesso aos dados de conteúdo telefônico, é cediço que a declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente, inclusive, ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos, como é o caso (STJ - RHC 47.018/RJ) – Prevalência do princípio pas de nulitte sans grief, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes. II) MÉRITO: 1) Requestada absolvição do crime organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13), em observância aos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo, sob o argumento da inexistência de provas aptas a ensejar a condenação – Inadmissibilidade Materialidade e autoria devidamente comprovadas - A prática do crime em questão por parte da apelante restou assaz comprovada, diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos, em especial pela quebra de sigilo de dados telefônicos do líder Leandro Miranda dos Santos, roborada pelas provas testemunhais coligidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como pela demais provas coligidas nos autos durante a persecutio criminis. 2) Pretendido redimensionamento da pena basilar, sob o argumento de que os fundamentos empregados pelo Juízo a quo para catapultar o vetor culpabilidade carece de fundamentação idônea – Improcedência – Denota-se que a culpabilidade exacerbada da conduta perpetrada pela apelante está plenamente evidenciada, conforme fundamentado pelo magistrado de instância primeva, porquanto a implicada integra organização criminosa intermunicipal e altamente sofisticada, voltada à prática de crimes de diversas naturezas, revelando a maior necessidade de reprovação da conduta praticada pela insurgente, que refoge à previsão standard do tipo penal, autorizando o desvalor da vetorial em comento –
Pelo não acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.”
(Id. 244981669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Assim narra a denúncia:

“
“(...) II – BREVE SÍNTESE DAS INVESTIGAÇÕES No dia 26 de março de 2022, no munícipio de Goiânia/GO, bem como em diversas outras cidades da Federação, em especial na cidade de Primavera do Leste-MT, a Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste-MT em apoio à Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco – PJC/GO), cumpria os mandados de prisão e busca e apreensão (PJE nº 1002146-34.2022.8.11.0037) expedidos em desfavor de Leandro Miranda dos Santos, conhecido nas atividades criminosas como “Léo do Chevette ou Bugiganga”.

Naquela ocasião, a Polícia Judiciária Civil logrou êxito em localizar diversos objetos que seriam de interesse para as investigações, haja vista a existência de informações referentes a uma Organização Criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes, dentre os quais, pode-se destacar a existência de quatro cadernos e o aparelho telefônico de Leandro Miranda.

Na sequência, após realizar a devida análise das informações extraídas do aparelho celular e dos cadernos encontrados na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga”, a Polícia Judiciária Civil percebeu a existência de uma Organização Criminosa, na medida em que fora possível identificar os seus integrantes, hierarquia e, inclusive, movimentação financeira, os quais praticavam reiteradamente diversos ilícitos, tais como: tráfico de drogas, associação ao tráfico, entre outros.

III – INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE NÃO EXERCEM FUNÇÃO DE COMANDO/LIDERANÇA

Consta do incluso inquérito policial que no período correspondente entre os meses de fevereiro de 2022 a março de 2022, na cidade de Primavera do Leste e região, os denunciados: Renato de Jesus Flauzino, vulgo “Noturno", Paulo Sergio Maciel Ferreira, vulgo “Chapolin”, Daniel Augusto Arruda, vulgo “Pelegrine ou Pellegrine”, Simony Alves Rodrigues, vulgo “Bebezona, Simonão ou Chucky” e Jennifer da Costa Matias, vulgo “Veinha”, Jeremias Pereira Rodrigues, vulgo “Gere”, Jhonnatan Louback, vulgo “Charada”, Luiz Antônio Vieira Resplande, vulgo “Talibã Pão”, Luan Ferreira de Oliveira, vulgo “Puma”, Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales, vulgo “Sombra”; Richard Eduardo de Moraes, vulgo “RD”, agindo em unidade de desígnios, integraram, pessoalmente, a Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, crimes patrimoniais e outros ilícitos penais. (...) 4. Jennifer da Costa Matias, vulgo “Veinha”

A denunciada Jennifer da Costa Matias, vulgo “Veinha” foi apontada como uma das integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Primavera do Leste-MT, atuando no tráfico de drogas ligado à ORCRIM.

Segundo consta no Relatório de Investigação nº 2022.13.71123, especificamente na página 10, num dos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga” (Líder da ORCRIM), havia uma espécie de “relação/controle de integrantes”, dentre os quais fora possível constatar o vulgo “Veinha” além da indicação de sua matrícula: 16.405 o qual, conforme o apurado, trata-se da denunciada Jennifer da Costa Matias.

De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil informou ainda que a denunciada já é conhecida na seara policial, diante da sua contumácia nas práticas de tráfico de drogas.

Percebe-se, portanto, que a denunciada Jennifer da Costa Matias, vulgo “Veinha” integra a Organização Criminosa da CVMT “Comando Vermelho”.

(...)

CONCLUSÃO Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através dos Promotores de Justiça deste GAECO III – POLO RONDONÓPOLIS, oferecem DENÚNCIA em face dos indiciados, dandoos como incursos nos seguintes tipos penais: (...) → JENNIFER DA COSTA MATIAS: como incursa no tipo penal do art. 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013; (...)”
(ID. 236082689).

DAS PRELIMINARES

1. Da alegada inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT

A defesa sustenta, em síntese, que a atribuição de competência à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os crimes de organização criminosa ocorridos em todo o Estado de Mato Grosso, conforme previsto na Resolução nº 11/2017-TP, padece de vício de inconstitucionalidade formal por violação ao art. 22, I, da CF, que confere à União a competência privativa para legislar sobre direito processual. Alega, ainda, ilegalidade por contrariedade aos arts. 70, 78 e 83 do CPP, que estabelecem as regras de competência territorial.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

A Constituição Federal, em seu art. 125, §1º, estabelece que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". O art. 96, I, "a", da CF, por sua vez, define que compete privativamente aos tribunais "elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos".

A Constituição Estadual de Mato Grosso, em seu art. 96, III, "a", dispõe que compete privativamente ao Tribunal de Justiça "propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos".

Sob essa perspectiva, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 03/2006, sugeriu a especialização de varas criminais, com competência exclusiva ou concorrente, para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas, recomendação esta que foi adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O Provimento nº 004/2008/CM e, posteriormente, a Resolução nº 11/2017-TP estabeleceram a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (antiga Vara Especializada contra o Crime Organizado) para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado.

Os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento de que os Tribunais Estaduais podem dispor sobre a especialização de varas, inclusive com fixação de competência territorial, tratando-se de matéria inserta no âmbito da organização judiciária. Nesse sentido:

"
O Supremo Tribunal Federal, ao interpretrar o artigo 96, inciso I, alíneas a e d, e inciso II, alínea d, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2. Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais."
(STJ - HC: 237956 MT 2012/0066843-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2014)

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I - A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. Precedentes."
(STJ - AgRg no REsp 1611615/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já se manifestou reiteradamente sobre a constitucionalidade e legalidade da Resolução nº 11/2017-TP, conforme os seguintes julgados:

"

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ELTON JOSE DA SILVA, ADEILSON FLORENCIO CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E M E N T A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – IMPROCEDÊNCIA – RESOLUÇÃO Nº 11/2017 TP/TJMT – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. Não há violação às disposições do art . 22, I, da CRFB/88 quando houver alteração da competência territorial em razão da matéria. Precedente. “Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais” (HC 237.956/MT, Rel . Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

(TJ-MT 10180816520218110000 MT, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/02/2022) 18081-65.2021.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, julgado em 18/02/2022)”

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017 - TP – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS CÍVEIS E CRIMINAIS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO – ENTENDIMENTO FIRMADO EM CONSONÂNCIA COM AS CORTES SUPERIORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É válida a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno que confere ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual. Entendimento este firmado em consonância com o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça." (TJMT, Segunda Câmara Criminal, Rese 1000556-36.2022.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, julgado em 06/05/2022)

No que tange à alegação de aplicabilidade da Súmula 206 do STJ, que dispõe que "a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo", cumpre esclarecer que tal enunciado diz respeito à matéria de Direito Processual Civil, não sendo aplicável ao Direito Processual Penal.

Não há, portanto, que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade da Resolução nº 11/2017-TP, que conferiu competência à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar crimes de organização criminosa praticados em todo o território estadual.

2. Da alegada nulidade por incompetência do juízo e da violação ao critério de fixação de competência por prevenção (art. 83, CPP)

Sustenta a defesa que o juízo competente para processar e julgar o feito seria o da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, por ser o local do crime (art. 70, CPP) e por ter-se tornado prevento, na medida em que foi o primeiro a praticar atos no processo, nos termos do art. 83 do CPP, tendo deferido prisão preventiva, busca e apreensão e medidas de extração de dados telefônicos no incidente 1002276-24.2022.811.0037.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Conforme já exposto, a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar crimes de organização criminosa praticados em todo o Estado de Mato Grosso (com exceção dos polos jurisdicionais específicos atribuídos a outras varas especializadas), foi estabelecida de forma legítima pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio da Resolução nº 11/2017-TP.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a especialização de varas representa alteração de competência territorial em razão da matéria e não alteração de competência material. Havendo conflito entre as regras de competência territorial estabelecidas no art. 70 do CPP e as regras de competência por especialização estabelecidas pelo Tribunal de Justiça em ato normativo próprio, prevalecem estas últimas.

Além disso, cumpre salientar que, após o declínio de competência pelo juízo da Comarca de Primavera do Leste/MT, o juízo da 7ª Vara Criminal da Capital recebeu os autos e ratificou todos os atos processuais anteriormente praticados.

Quanto à alegação de prevenção, vale destacar que a competência especializada da 7ª Vara Criminal da Capital, estabelecida por Resolução do Tribunal de Justiça, prevalece sobre a regra de competência por prevenção, prevista no art. 83 do CPP, por se tratar de norma especial posterior.

Nesse sentido:

"(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7º Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [...]." (TJ-MT - CJ: 00002142820188110050 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 02/05/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/05/2019)

Rejeito,
portanto, a preliminar.

3. Da alegada nulidade das provas produzidas por juízo incompetente

Por fim, alega a defesa a nulidade das provas produzidas na cautelar nº 1002146-24.2022.8.11.0037, sob o argumento de que foram autorizadas por juízo sabidamente incompetente, devendo ser afastada a aplicação da teoria do juízo aparente.

A preliminar, igualmente, não merece acolhimento.

Como já exposto, trata-se de incompetência relativa, de modo que a eventual inobservância da regra de competência territorial em razão da matéria, dada a especialização de determinada vara por provimento do Tribunal, não importa automaticamente na nulidade dos atos decisórios.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo juízo incompetente ser inclusive implícita, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o magistrado validou os referidos atos, como ocorreu no presente caso.

"(...) 1. Constatada a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados. Por outro lado, a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente pode ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos. Precedentes. (...)"
(STJ - RHC 47.018/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 13/06/2016)

Ademais, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se pronuncia nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte. No caso dos autos, não houve demonstração de prejuízo concreto causado às partes em decorrência da suposta incompetência do juízo.

Por fim, vale destacar que os Tribunais Superiores reconhecem a aplicabilidade da teoria do juízo aparente no âmbito das medidas investigativas, segundo a qual não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VALIDADE DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR JUÍZO ESTADUAL QUE POSTERIORMENTE DECLAROU-SE INCOMPETENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE . POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO A POSTERIORI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte firmada no sentido de que não “induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas” (HC 81.260/ES, rel . Min. Sepúlveda Pertence). II –
E mais: “[...] as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente”
(HC 137.438 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux) . III – A via do habeas corpus não é a adequada para refutar a afirmação do Magistrado de primeiro grau, constante do acordão de segunda instância, de que foi “apenas da interceptação telefônica que se pôde constatar que depois o próprio grupo tinha um entreposto para armazenamento da droga em Carmelo Peralta/PY [...]”, para afastar a incidência, no caso, da teoria do juízo aparente. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 205027 MS 0058804-37.2021 .1.00.0000, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 16/09/2021)”

Rejeito, portanto, a preliminar.

DO MÉRITO

1. Da alegada insuficiência probatória

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição, por insuficiência probatória, alegando, em síntese, que os depoimentos testemunhais, especialmente de policiais, devem ser vistos com ressalvas e que a interceptação telefônica não é prova propriamente dita, mas instrumento para produção de provas, invocando os princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo.

Para melhor análise, transcrevo parte da sentença, no trecho pertinente a autoria delitiva:

“... Da autoria

Consta da denúncia que:

[...] No dia 26 de março de 2022, no munícipio de Goiânia/GO, bem como em diversas outras cidades da Federação, em especial na cidade de Primavera do Leste-MT, a Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste-MT em apoio à Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco – PJC/GO), cumpria os mandados de prisão e busca e apreensão (PJE nº 1002146-34.2022.8.11.0037) expedidos em desfavor de Leandro Miranda dos Santos, conhecido nas atividades criminosas como "Léo do Chevette ou Bugiganga".

Naquela ocasião, a Polícia Judiciária Civil logrou êxito em localizar diversos objetos que seriam de interesse para as investigações, haja vista a existência de informações referentes a uma Organização Criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes, dentre os quais, pode-se destacar a existência de quatro cadernos e o aparelho telefônico de Leandro Miranda.

Na sequência, após realizar a devida análise das informações extraídas do aparelho celular e dos cadernos encontrados na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette ou Bugiganga", a Polícia Judiciária Civil percebeu a existência de uma Organização Criminosa, na medida em que fora possível identificar os seus integrantes, hierarquia e, inclusive, movimentação financeira, os quais praticavam reiteradamente diversos ilícitos, tais como: tráfico de drogas, associação ao tráfico, entre outros.

Narra a inicial acusatória, portanto, que a denunciada JENNIFER DA COSTA MATIAS, vulgo "VEINHA", integra pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, praticando o tráfico de drogas no interesse da aludida Orcrim.

Em seu interrogatório judicial, JENNIFER negou possuir o vulgo "VEINHA", assim como praticar o delito que lhe foi atribuído (Relatório de Mídias de Id. 135747559).

Pois bem. Verifica-se dos autos que a presente ação penal é oriunda do Inquérito Policial n. 307.4.2022.9249 instaurado pela Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste/MT para investigar os supostos integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho.

Durante as investigações, a Polícia Judiciária Civil localizou 04 cadernos e o aparelho telefônico de Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette ou Bugiganga", cuja análise dos dados permitiu identificar hierarquia, movimentação financeira e parte dos integrantes, que praticavam reiteradamente diversos ilícitos como tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Isso porque Leandro, vulgo "Léo do Chevette ou Bugiganga", exercia o controle da distribuição das drogas, das taxas pagas pelo comércio e por integrantes da Orcrim, bem como dos pontos de venda de drogas, conforme indicado no Relatório Técnico n. 04/2022, sendo o responsável por toda a movimentação financeira do núcleo criminoso e contendo, em um dos cadernos apreendido, anotações sobre o vulgo "VEINHA", posteriormente atribuído à ré JENNIFER.

Nesse contexto, percuciente foram os memoriais finais do Ministério Público, acostados no Id. 141910586, lavrado pela Promotora de Justiça, Dra. Élide Manzini de Campos, que bem delineou o contexto fático dos autos e os elementos probatórios acerca da autoria do delito por parte do denunciado, os quais adoto como razão de decidir, "in verbis":

[...]

Após regular instrução do feito, a autoria do crime imputado ao acusado JENNIFER DA COSTA MATIAS, vulgo "VEINHA", como incurso no tipo penal do art. 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013, restou cabalmente comprovada pelas provas produzidas tanto durante a fase inquisitiva como na fase judicial e sob o crivo do contraditório e ampla defesa, comprovando os fatos narrados da denúncia, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente.

Consta que, no período correspondente entre os meses de fevereiro de 2022 a março de 2022, na cidade de Primavera do Leste/MT e região, a acusada constituía e integrava a organização criminosa comando vermelho, estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto e outros crimes.

Ainda, foi apontado na denúncia que, em mesmas condições de local e tempo, o réu, enquanto integrante da organização criminosa comando vermelho e em cumprimento do plano criminoso de monopólio do tráfico de drogas em Primavera do Leste/MT, com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, associou-se de forma organizada e permanente, para o fim de cometer o crime de tráfico de drogas.

Segundo restou apurado, a Polícia Judiciária Civil do Município de Primavera do Leste deflagrou a operação denominada "Alter Ego", visando a apuração de crimes realizados por suspeitos na cidade de região, especialmente o crime de tráfico de drogas.

Consoantes os autos, no dia 26 de março de 2022, no munícipio de Goiânia/GO, bem como em diversas outras cidades da Federação, em especial na cidade de Primavera do Leste-MT, a Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste-MT em apoio à Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco – PJC/GO), cumpria os mandados de prisão e busca e apreensão (PJE nº 1002146-34.2022.8.11.0037) expedidos em desfavor de Leandro Miranda dos Santos, conhecido nas atividades criminosas como "Léo do Chevette ou Bugiganga".

Naquela ocasião, a Polícia Judiciária Civil logrou êxito em localizar diversos objetos que seriam de interesse para as investigações, haja vista a existência de informações referentes a uma Organização Criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes, dentre os quais, pode-se destacar a existência de quatro cadernos e o aparelho telefônico de Leandro Miranda.

Na sequência, após realizar a devida análise das informações extraídas do aparelho celular e dos cadernos encontrados na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette ou Bugiganga", a Polícia Judiciária Civil percebeu a existência de uma Organização Criminosa, na medida em que fora possível identificar os seus integrantes, hierarquia e, inclusive, movimentação financeira, os quais praticavam reiteradamente diversos ilícitos, tais como: tráfico de drogas, associação ao tráfico, entre outros.

I. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DA ACUSADA JENNIFER DA COSTA MATIAS

Insta salientar, durante a detida análise processual, em especial pelos elementos trazidos pela Autoridade Policial, constatou-se a seguinte estrutura organizacional, a qual será individualizada/pormenorizada abaixo.

AUTORIA EM RELAÇÃO À ACUSADA

A denunciada JENNIFER, vulgo "VEINHA" foi apontada como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho – CVMT" na cidade de Primavera do Leste-MT, atuando em tráficos de drogas ligados à ORCRIM.

Segundo consta no Relatório de Investigação nº 2022.13.71123, especificamente na página 10, num dos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette ou Bugiganga" (Líder da ORCRIM), havia uma espécie de "relação/controle de integrantes", dentre os quais fora possível constatar o vulgo "VEINHA" além da indicação de sua matrícula: 16.405 o qual, conforme o apurado, trata-se do denunciado JENNIFER DA COSTA MATIAS.

De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil informou ainda que o denunciado JENNIFER DA COSTA MATIAS, vulgo "VEINHA" já é conhecido na seara policial, diante do seu histórico na prática de tráfico de drogas.

Percebe-se, portanto, que o denunciado em tela integra a Organização Criminosa da CVMT "Comando Vermelho".

Consoante a apuração da PJC de Primavera do Leste/MT, constante do relatório de investigação n. Relatório de Investigação nº 2022.13.71123:

Percebe-se, portanto, que a denunciada JENNIFER DA COSTA MATIAS, se intitula "VEINHA" e faz apologia à facção CVMT em sua rede social, conforme imagem acima, comprovando que é integrante da OCRIM denominada "Comando Vermelho":

Em Juízo, prova oral produzida corrobora integralmente os termos da acusação descrita na exordial:

Oitiva da testemunha, DELEGADA ANAMARIA, presidente do inquérito que culminou na presente ação penal:

"A JENNIFER, o vulgo dela é VELHINHA. A matrícula dela 16.405, no dia da operação, ela foi presa por tráfico de droga também, além do mandado de prisão preventiva que tinha, e nas redes sociais dela, já está tanto a questão do vulgo como apologia na facção. No seu perfil, no seu Instagram."

INVESTIGADOR RODOLPHO "A função dela também seria o tráfico, pelo que eu me recordo, eu lembro do vulgo dela, o vulgo VEINHA, inclusive ela. Ela ostentava nas redes sociais esse vulgo, com símbolos da facção. A bandeirinha vermelha, que é comumente utilizado pelos integrantes da organização, e eu me recordo também que no dia da deflagração da operação alter-ego, ela foi presa em flagrante [...] eu sei que uma das equipes acabou fazendo a prisão dela em flagrante pelo crime de tráfico de drogas também. A função dela seria o comércio."

INVESTIGADOR DALTON "Uma faccionada, estava lá entre o rol dos faccionados, o vulgo VEINHA associado a uma matrícula. Operava no tráfico de drogas, inclusive, foi presa em flagrante por tráfico de droga no dia da operação, ela nunca deixou de esconder de o vulgo dela, inclusive nas redes sociais, que a gente pode acompanhar. Ela postava apologias à facção, postava aí o ostentava, o codinome VEINHA dela pode ver que no relatório tem até um print, né, de uma Postagem dela, colocando o próprio codinome na frente, enfim eu reunir tudo aquilo que que também né, que nos leva à convicção que ela é faccionada."

INVESTIGADOR GILVAN "Eu fiz o levantamento da JENNIFER, e, inclusive ela ostenta o vulgo VEINHA, na rede social. No dia da operação ela foi presa em flagrante. É por tráfico de drogas. E também existe um BO de 2022. Ela Foi conduzida por tráfico de drogas pela polícia Rodoviária federal. Função dela na organização criminosa tráfico."

INVESTIGADOR RAFAEL "Conforme consta no relatório policial também, ela foi presa em flagrante em 2022 pela polícia Rodoviária federal por pelo crime de tráfico de drogas e ela ostentava lá nas suas redes sociais. E a função dela era tráfico de drogas."

A denunciada foi apontada pelas investigações como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho – CVMT" na cidade de Primavera do Leste-MT, cuja Matrícula era a de nº: 16.405, conforme caderno acima demonstrado.

Consigna-se, que além dos depoimentos policiais, os quais se mostram indenes de dúvidas, e aliás, se complementam, diversos outros elementos indicam que a ré é integrante da facção comando vermelho.

Outrossim, a alegação da defesa acerca da nulidade do depoimento prestado pelo Investigador de Polícia Rafael Tramarim por, supostamente, limitar-se a ler o relatório policial por ele confeccionado no inquérito policial, não merece prosperar, uma vez que a questão contestada pela defesa não contraria a norma constante do parágrafo único do art. 204 do Código de Processo Penal, segundo a qual "não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos".

Dentro desse contexto, se o legislador permite que a testemunha faça consultas a apontamentos, compreende-se que a leitura do que relatório por ela produzido na fase policial configura o permissivo legal ressaltado no Ato Normativo supra e, dessa forma, não há mácula sobre a prova judicializada.

Ainda que assim não fosse, considerando que se trata de operação policial que investigou mais de 140 suspeitos, é descabido exigir de alguém que relembre 'ipsis litteris' de todas informações reunidas sobre os fatos ocorridos depois de transcorrido considerável lapso temporal.

Logo, pelas provas colhidas durante as investigações, corroboradas pelos depoimentos prestados em Juízo, evidencia-se o vínculo entre a ré e a organização criminosa investigada, incidindo, assim, nas penas do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.”

Analisando detidamente o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que há elementos suficientes para a condenação da apelante.

A materialidade e a autoria do crime de organização criminosa restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, destacando-se o Relatório Técnico n. 004/2022, os Autos do Inquérito Policial n. 307.4.2022.9249, Relatórios de Inteligência Financeira, Termo de Apreensão de n. 2023.16.117736, bem como os depoimentos prestados na fase policial e em juízo.

Durante as investigações da Operação "Alter Ego", a Polícia Judiciária Civil encontrou, na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette" ou "Bugiganga", líder da organização criminosa, quatro cadernos com anotações e seu aparelho celular. A análise desse material permitiu identificar hierarquia, movimentação financeira e parte dos integrantes da organização, incluindo a apelante.

Em um dos cadernos apreendidos, havia uma "relação/controle de integrantes", na qual constava o vulgo "VEINHA" com sua respectiva matrícula na organização criminosa: 16.405, a qual, conforme apurado, refere-se à apelante Jennifer da Costa Matias.

Além disso, foram encontradas postagens em redes sociais da própria apelante fazendo alusão ao seu vulgo "VEINHA" e utilizando símbolos da facção Comando Vermelho, como a bandeira vermelha comumente usada por seus integrantes.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, as testemunhas confirmaram a participação da apelante na organização criminosa. A Delegada Anamaria afirmou que: "A JENNIFER, o vulgo dela é VELHINHA. A matrícula dela 16.405, no dia da operação, ela foi presa por tráfico de droga também, além do mandado de prisão preventiva que tinha, e nas redes sociais dela, já está tanto a questão do vulgo como apologia na facção. No seu perfil, no seu Instagram."

O investigador Rodolpho, por sua vez, declarou: "A função dela também seria o tráfico, pelo que eu me recordo, eu lembro do vulgo dela, o vulgo VEINHA, inclusive ela. Ela ostentava nas redes sociais esse vulgo, com símbolos da facção. A bandeirinha vermelha, que é comumente utilizado pelos integrantes da organização, e eu me recordo também que no dia da deflagração da operação alter-ego, ela foi presa em flagrante [...] eu sei que uma das equipes acabou fazendo a prisão dela em flagrante pelo crime de tráfico de drogas também. A função dela seria o comércio."

No mesmo sentido foram os depoimentos dos investigadores Dalton e Gilvan, corroborando a participação da apelante na organização criminosa, identificando seu vulgo, matrícula e função dentro do grupo.

Embora a apelante tenha negado os fatos em seu interrogatório judicial, sua negativa isolada não encontra respaldo no conjunto probatório. Por outro lado, os demais elementos de prova são harmônicos entre si e convergem para a conclusão de que ela integrava a organização criminosa denominada Comando Vermelho, atuando no tráfico de drogas em prol da facção.

Quanto à alegação de que os depoimentos dos policiais devem ser vistos com ressalvas, cumpre destacar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que tais depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, desde que corroborados por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso. Nesse sentido, cite-se o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

No que tange à alegação de que a interceptação telefônica e extração de dados não são provas propriamente ditas, mas instrumentos para produção de provas, tal argumento não afasta a força probante dos elementos colhidos.

No caso em análise, os dados extraídos do celular de Leandro Miranda dos Santos (líder da organização) e dos cadernos apreendidos foram corroborados por outros elementos de prova, como os depoimentos testemunhais e as postagens em redes sociais da própria apelante, formando um conjunto probatório robusto e coeso.

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio in dubio pro reo, pois as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar, além de qualquer dúvida razoável, que a apelante integrava a organização criminosa Comando Vermelho, atuando no tráfico de drogas em prol da facção.

Improcede, assim, o pleito absolutório.

2. Da dosimetria da pena - fixação da pena-base

Subsidiariamente, pleiteia a defesa a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a culpabilidade do sujeito foi normal, não merecedora de maior reprovação perante a sociedade.

Segue a dosimetria aplicada na sentença:

“Passo a dosar a pena a ser aplicada, nos termos do art. 68 do Código Penal.

O delito apresentou culpabilidade exacerbada, tendo em vista que o réu integra a Organização Criminosa Comando Vermelho grupo bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso se instaura como verdadeiro Poder Paralelo causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando "salves" e até morte de desafetos, pelo que merece valoração negativa, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 601992 AC 2020/0191318-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020); a ré possui maus antecedentes criminais, uma vez que possui uma condenação anterior transitada em julgado no executivo de pena n. 2000217-46.2022.8.11.0037; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Desta forma, verificando-se a existência duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e maus antecedentes), fixo a pena base acima do mínimo legal, dosando-a em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a qual torno definitiva pela ausência de circunstâncias atenuantes e causas de diminuição ou aumento da pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Repise-se que, levando em consideração o tempo de segregação provisória da ré e que pela detração a pena será inferior a 04 (quatro) anos (cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal), fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2º, alínea "b", e §3º, do Código Penal, uma vez que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e antecedentes foram valoradas negativamente.

Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, descabida a substituição da pena por restritiva de direitos.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Haja vista o regime acima fixado, assim como considerando que o réu responde à ação em liberdade, concedo à ré o direito de recorrer em liberdade, mediante o cumprimento das cautelares já fixadas ao Id. 135572976, quais sejam:

• Manutenção do endereço atualizado nos autos;

• Proibição de manter contato com outros corréus da "Operação Alter Ego", salvo parentes em linha reta ou colateral até o segundo grau;

• Proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos, bocas de fumo ou outros estabelecimentos congêneres;

• Proibição de portar facas, canivetes, estiletes ou outros objetos que possam malferir a integridade física de outrem.

DOS BENS APREENDIDOS

Inicialmente, proceda-se à incineração das drogas apreendidas, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/2006.

Com efeito, comprovada a culpabilidade da ré, bem como ausentes qualquer lastro de licitude, caracterizando produto do crime, decreto o perdimento de todos os bens apreendidos ao Id. 106122999 – pág. 57-58 da cautelar de n. 1008019-15.2022.8.11.0037, com exceção dos documentos de identificação e cartões bancários não restituídos.

Os bens inservíveis (aparelhos celulares, máquina de cartão e lâmina de barbear) que, pelo lapso temporal decorrido e natureza dos bens, certamente não apresentarão condições de uso ou valor econômico viável para realização de leilão judicial, determino sua destruição.

Quanto aos demais investigados, cuja denúncia foi rejeitada, determino a restituição de eventuais bens apreendidos deverão ser reclamados até o prazo máximo de 90 (noventa) dias do trânsito em julgado da sentença, com exceção daqueles que, pela natureza, sejam diretamente vinculados a infrações legais, como armas, munições, entorpecentes.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, desde já, decreto o perdimento, devendo os bens inservíveis (papéis, cadernos, eletrônicos e seus acessórios) serem destruídos, uma vez que, pelo lapso temporal decorrido e natureza dos bens, certamente não apresentarão condições de uso ou valor econômico viável para realização de leilão judicial.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Isento a denunciada do pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que sua defesa foi patrocinada pela Defensoria Pública.”

Na primeira fase da dosimetria, o juízo a quo fixou a pena-base em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, valorando negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos maus antecedentes. Esta pena foi tornada definitiva, ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento.

A elevação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos. Quanto à culpabilidade, o magistrado destacou que a apelante "integra a Organização Criminosa Comando Vermelho grupo bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso se instaura como verdadeiro Poder Paralelo causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando 'salves' e até morte de desafetos".

Em relação aos maus antecedentes, consignou que a apelante "possui uma condenação anterior transitada em julgado no executivo de pena n. 2000217-46.2022.8.11.0037".

A jurisprudência reconhece que a integração a organizações criminosas de grande porte e reconhecidas por atos de violência, como o Comando Vermelho, justifica a elevação da pena-base pelo vetor culpabilidade:

"(...)
A depreciação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos ["possui fortes vínculos com a organização criminosa autodenominada "Comando Vermelho", tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante "guerra" pelo controle do tráfico nesta fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes"], cuja circunstância pode ser extraída dos depoimentos dos policiais militares, bem como das conversas extraídas no aparelho telefônico da apelante, a evidenciar "maior grau de censura da conduta" (STJ, AgRg no HC nº 802.312/AC).
(...)" (TJMT - N.U 1003787-38.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado
no DJE 24/06/2024)

Logo, verifico que a pena-base foi fixada de maneira proporcional e adequada, com fundamentação concreta para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos maus antecedentes, não havendo excesso a ser corrigido.

Mantenho, portanto, a dosimetria realizada pelo juízo de origem.

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025